Tribunal: STF
Processo: HC 79523
Classe: HC
Órgão julgador: SYDNEY SANCHES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2000-04-11
Data de publicação: 2000-04-11

Ementa:
EMENTA: - DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL.
        ESTUPRO CONTRA VÍTIMAS POBRES E MENORES DE 14
ANOS (ARTIGOS 213 E 224, "A", DO CÓDIGO PENAL). PROVA DE
MISERABILIDADE. LEGITIMIDADE DO MINISTÉRIO PÚBLICO PARA
PROPOSITURA DA AÇÃO PENAL (ART. 225, § 1 , I, DO CÓDIGO
PENAL).
"HABEAS CORPUS" PARA ABSOLVIÇÃO.
1.      É inviável o pedido de "Habeas Corpus", para
efeito de absolvição do paciente, pois o acórdão do Tribunal
de Justiça não chegou a examinar o mérito de sua apelação,
limitando-se a extinguir o processo, por ilegitimidade ativa
do Ministério Público, à falta de prova de miserabilidade da
vítima, exigida pelo art. 225, § 1º, inc. I, e § 2º.
E o do Superior Tribunal de Justiça, ora
impugnado, conheceu do Recurso Especial do Ministério
Público e lhe deu provimento, afastando a preliminar de sua
ilegitimidade ativa.
2.      Constou, porém, do voto do Relator e do
dispositivo do julgado (do Superior Tribunal de Justiça) que
o Recurso Especial ficava conhecido e provido para
restabelecimento da sentença condenatória.
3.      Enfim, esse aresto, embora apreciando apenas a
questão relativa à legitimidade do Ministério Público, para
reconhecê-la, como reconheceu, já que considerou
caracterizada à miserabilidade da vítima, acabou, por
manifesta inadvertência, restabelecendo a sentença
condenatória de 1º grau, sem que o Tribunal de Justiça
tivesse examinado o mérito da apelação do réu contra essa
mesma condenação.
4.      É certo que, na petição inicial, os impetrantes
não se insurgiram contra isso, limitando-se a concluir o
pedido de "Habeas Corpus" pela absolvição, desde logo, do
paciente.
O pedido final foi feito realmente nesse
sentido.
Mas, ao longo da inicial, os impetrantes fizeram
considerações outras, que não podem ser ignoradas por esta
Corte.
5.      Sendo assim, embora na conclusão final, hajam
pretendido a absolvição do paciente, não deixaram os
impetrantes de se insurgir contra o restabelecimento da
sentença condenatória, sem que antes o Tribunal de Justiça
tivesse apreciado o mérito da apelação do paciente.
6.      Ademais, se na inicial os impetrantes pediram o
mais, ou seja, absolvição, nada impede que esta Corte
conceda o menos, com a anulação parcial do acórdão
impugnado, ou seja, na parte em que incidiu em excesso.
7.      É caso, pois, de se anular o aresto do Superior
Tribunal de Justiça, no ponto em que "restabeleceu a
sentença condenatória" e de se determinar que, afastada a
questão relativa à legitimidade do Ministério Público (já
reconhecida por aquela Corte), prossiga o Tribunal de
Justiça de Minas Gerais no julgamento da Apelação do réu,
como de Direito.
8.      "Habeas Corpus" deferido em parte, nos termos do
voto do Relator.